Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REUNIÃO DE AÇÃO MONITÓRIA E DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.
I. À luz do que dispõe o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, não há conexão entre ação monitória que tem como causa de pedir o inadimplemento de empréstimo e pedido a constituição do título judicial no valor do débito pendente e ação de repactuação de dívidas tem como causa de pedir o superendividamento e como pedido a repactuação dos débitos.
II. A ausência de conexão não é óbice à reunião das demandas para julgamento conjunto, desde que evidenciado risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididas separadamente, conforme estabelece o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. A reunião de processos com fundamento no § 3o do artigo 55 pressupõe compatibilidade procedimental, o que não se verifica no caso concreto, pois a ação de repactuação de dívidas tem procedimento especial inconciliável com o procedimento especial da ação monitória e, além disso, não é destinada à solução de um litígio, mas à repactuação de débitos mediante conciliação ou plano judicial compulsório, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A tramitação de ação monitória não impede que o débito respectivo seja objeto da ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento prevê a suspensão ou a extinção das ações judiciais em curso conforme previsto no plano consensual ou compulsório de pagamento, presente o disposto no artigo 104-A, § 4o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Agravo de Instrumento provido.